Tribunal: TCU
Processo: 016.759/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2714/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação constante no subitem 1.6.1. do Acórdão 26/2021-TCU-Plenário , sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 016.759/2020-6 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, c/c art. 7o da Portaria-Segecex 9/2020, que promova a elaboração e a divulgação no painel da Plataforma Monitore o PDDE, de forma periódica, dos indicadores da taxa de acesso ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, relativos à atualização cadastral e à regularização das pendências nas prestações de contas das Unidades Executoras; 1.6.2. Encaminhar cópia da instrução (peça 106) ao FNDE; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.